Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705427-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SALVADOR ANTONIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA. INTEGRAL. CORRESPONSABILIDADE. PATROCINADOR. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. BET. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Apesar do patrocinador de fundo de previdência complementar não deter, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 2. Sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça comum. 3. Nos termos dos verbetes 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de parcelas e de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos da data do pagamento. Tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, na complementação de aposentadoria, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados por estudo técnico atuarial, a ser vertido tanto pelo participante/beneficiário quanto pelo patrocinados (cota do empregado + cota patronal). 5. Não é possível a responsabilização integral do ex-empregador ou do ex-empregado pela integralização das reservas matemáticas, pois a responsabilidade pela integralização da fonte de custeio do plano de previdência deve ser atribuída tanto ao participante quanto ao patrocinador, consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios, e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.557.698/RS, estabeleceu a possibilidade de compensação da cota do participante/beneficiário com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 7. A impossibilidade da revisão do benefício temporário (BET), em razão do esgotamento do superávit, constatado o ilícito laboral e os seus reflexos na seara civil, consubstanciados no recebimento a menor, pelo ex-empregado, da cota patronal devida sobre os acréscimos salariais correspondentes às horas extraordinárias prestadas, deve o ex-empregador responder pelo dano patrimonial sofrido pelo ex-empregado. 8. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em havendo condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença. 9. Impossível a fixação dos honorários advocatícios equitativamente em quantia certa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando a demanda não for de valor inestimável nem for irrisório o proveito econômico da causa. 10. Preliminares rejeitadas. 11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. 12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigo 189 do Código Civil, asseverando que o banco já pagou a cota parte patronal nos autos da reclamação trabalhista, estando prescrito o direito à recomposição de reserva matemática. Ressalta que a transgressão ao suposto direito nasce no momento em que o mesmo foi violado, ou seja, na época em que o recorrido iniciou a jornada de 8 (oito) horas em razão do cargo de confiança; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028